Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (1/8). 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, com fundamentação no fato de o réu cometer o crime na condição de foragido do sistema prisional, uma vez que o desprezo à disciplina estatal e a insubordinação à ordem jurídica vigente permitem o aumento da pena-base, porquanto demonstram a inclinação do acusado para a reiteração delitiva.
2. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Sugere, contudo, a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
3. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.